Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737904-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENNIO FERREIRA BASTOS AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ENNIO FERREIRA BASTOS em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 248480198), que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais n. 0746691-85.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para realização de exame PET-CT com PSMA. Confira-se a decisão agravada: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ENNIO FERREIRA BASTOS contra Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A – MedSênior. A parte autora alega ser beneficiária do plano desde abril de 2021, estando em dia com as mensalidades. Informa ser portador de neoplasia maligna da próstata (adenocarcinoma, Gleason 7 – CID C61), tendo sido submetido, em agosto de 2022, a cirurgia de prostatectomia radical robótica com linfadenectomia pélvica, permanecendo em acompanhamento clínico. Relata que, em razão de nova elevação dos níveis de PSA e da identificação de lesão pulmonar, seu médico urologista prescreveu, em agosto de 2025, a realização do exame PET-TC com PSMA, a fim de definir o tratamento complementar adequado, seja radioterapia, quimioterapia ou outra medida necessária. Narra que o plano de saúde, mesmo após solicitação formal e recomendação da Defensoria Pública do DF por meio do Ofício no 787/2025, negou a cobertura do exame, sob a justificativa de que a patologia não estaria contemplada na Diretriz de Utilização no 60 da ANS. Aduz ser a negativa abusiva, por contrariar a Lei no 9.656/1998 e o Código de Defesa do Consumidor, além de colocar em risco sua saúde e sua vida. Ressalta, ainda, que o exame é indispensável e urgente, conforme relatórios médicos juntados. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o exame prescrito, sob pena de multa diária, e, ao final, a confirmação da medida, com a condenação ao custeio de todos os procedimentos necessários ao tratamento da moléstia. É o breve relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Defiro a tramitação prioritária do feito, com fulcro no artigo 1.048 do CPC. Anote-se. O pedido liminar deve ser indeferido. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a cobertura mínima obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. No Anexo II do referido rol encontram-se as Diretrizes de Utilização (DUTs), nas quais se delimitam as hipóteses em que determinados exames e procedimentos devem, obrigatoriamente, ser custeados pelas operadoras. No caso concreto, o exame solicitado encontra-se disciplinado na DUT no 60 do Anexo II. Entretanto, tal diretriz restringe a cobertura obrigatória a situações clínicas específicas, não abrangendo, a princípio, o câncer de próstata como hipótese de indicação obrigatória do exame. Assim, embora se reconheça a gravidade do quadro clínico do autor e a relevância do tratamento adequado, não se vislumbra, neste juízo preliminar, a ilegalidade manifesta da negativa da requerida, uma vez que esta se ampara em regulamentação editada pela agência reguladora competente, em conformidade com a legislação vigente. Diante desse contexto, não se demonstrou, neste momento processual, a probabilidade do direito em grau suficiente a justificar a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que possui Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução 455/2024 do CNJ, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Nos termos do artigo 246, 1o-A, I do CPC, caso não haja confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, expeça-se AR de citação do requerido no endereço constante da inicial. Destaque-se que, conforme § 1o-B, art. 246, do CPC, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Fica a parte intimada. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) é beneficiário de plano de saúde operado pela Agravada, está adimplente e foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata; 2) houve recomendação médica para realização do exame PET-CT com PSMA, necessário para diagnóstico de possível recidiva e metástase; 3) a negativa de cobertura contraria a Lei no 9.656/98, que obriga a cobertura de exames e tratamentos solicitados pelo médico assistente; 4) a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS não pode restringir direitos previstos em lei; 5) há jurisprudência que reconhece a obrigatoriedade da cobertura do exame em casos semelhantes; 6) o exame é urgente e essencial para definição de conduta médica adequada. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por relatório médico, estudo científico e legislação que impõe à operadora do plano de saúde a obrigação de custear o exame PET-CT com PSMA. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de agravamento do quadro clínico, comprometimento da integridade física e psicológica e risco à vida, caso o exame não seja realizado com urgência. Requer a concessão da antecipação da tutela para que a Agravada autorize e custeie o exame PET-CT com PSMA. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e confirmar a tutela recursal antecipada. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Especificamente em relação à apreciação do pedido de tutela, essa Relatoria encaminha o feito ao NATJUS, tendo em vista o Enunciado n. 18 do FONAJUS, nos seguintes termos: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)” No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar a Agravada a autorizar e custear a realização de exame PET-CT com PSMA em beneficiário de plano de saúde. Considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, os presentes autos devem ser enviados ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) O exame indicado para o tratamento da Agravante é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) O exame solicitado encontra-se disciplinado no Rol da ANS para a patologia que acomete o Agravante? 3) O exame PET-CT com PSMA é considerado imprescindível para o estadiamento e planejamento terapêutico do câncer de próstata, conforme indicação médica especializada? 4) Há evidências científicas robustas que justifiquem a realização do PET-SCAN com PSMA em casos de recidiva ou suspeita de metástase no câncer de próstata? 5) Existem outros procedimentos, ou eventuais exames aptos a substituir o exame prescrito pelo médico, que produza os efeitos semelhantes? Listar os procedimentos e eventuais exames. 6) O Laudo do médico assistente apresentado pelo Agravante está fundamentado e aponta a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da doença, dos procedimentos fornecidos pelo SUS? 7) Qual o parecer conclusivo do NATJUS acerca do exame prescrito? Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias. Esclareço que a apreciação do pedido de tutela antecipada será realizada após a juntada do Parecer do NATJUS e da manifestação das partes. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025 11:13:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador